Tribunal: TJDFT
Processo: 0704633-23.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0704633-23.2019.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VIACAO CAICARA LTDA RECORRIDO: JOSE ANAILSON DE ALMEIDA OLIVEIRA DECISÃO A recorrente, VIAÇÃO CAIÇARA LTDA, se insurge em face da decisão que indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça e concedeu prazo para recolher o pagamento das custas e do preparo recursal (ID 16098005). Aduz serem conflitantes a decisão da juíza que deferiu a gratuidade de justiça e o indeferimento por essa relatoria. Defende ser o caso de deferimento do benefício da gratuidade de justiça, requerendo, ao final, a concessão de um prazo maior para pagamento dos encargos processuais. DECIDO. Inicialmente cumpre observar que essa instância não está vinculada ao deferimento da gratuidade de justiça concedida pelo d. Juízo a quo, sendo possível a concessão ou não do benefício em questão, por ocasião da apreciação da admissibilidade do recurso. Indeferida a gratuidade (ID 16098005), o recorrente intimado a promover o recolhimento do preparo recursal, em 48 horas, não o fez, tendo apresentado apenas o presente pedido de mais prazo para o recolhimento. Contudo, referido pedido não merece acolhida, na medida em que se tratando de prazo próprio e peremptório, uma vez preenchidos os requisitos de validade da intimação e inexistindo motivo justo e legalmente previsto, não pode o juiz processante prorrogá-lo ao seu talante. Assim, tem-se como desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. e 54, ambos da Lei no 9.099/95, sendo o recurso, portanto, deserto. Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Brasília - DF, 07 de julho de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator